Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISSON SILVA BARBOZA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Consulta ao processo originário evidencia a prolação de sentença homologando pedido de desistência, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator